Tribunal: TJPA
Processo: 0007452-25.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007452-25.2014.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: CIELO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007452-25.2014.8.14.0028

ORIGEM: 3ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

APELANTE
: MUNICÍPIO DE MARABÁ

PROCURADOR:
RAFAEL VICTOR PINTO E SILVA

APELADA:
CIELO S.A.

ADVOGADO:

ALFREDO ZUCCA NETO - OAB/SP 154.694

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS E DE NEXO DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória para declarar a nulidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Marabá à empresa CIELO S.A., em razão de suposta cobrança indevida em operação com cartão de crédito.

2.O ente municipal sustenta a validade do processo administrativo, a responsabilidade solidária da empresa e a proporcionalidade da penalidade aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) é válida a multa administrativa aplicada sem adequada descrição dos fatos; e (iii) se a empresa intermediadora responde pela cobrança realizada pelo estabelecimento comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso apresenta fundamentos suficientes para impugnar a sentença;
5. Nulidade do processo administrativo evidenciada pela ausência de descrição clara e individualizada da conduta imputada, comprometendo o contraditório e a ampla defesa;
6. Inexistência de responsabilidade da empresa apelada, que atua apenas como intermediadora da operação, sem ingerência sobre a formação do preço ou encargos cobrados pelo estabelecimento comercial;
7. Ausência de demonstração do nexo causal entre a conduta da empresa e a infração administrativa, o que invalida a sanção aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de descrição clara dos fatos no processo administrativo sancionador viola o contraditório e a ampla defesa, ensejando a nulidade da penalidade aplicada. 2. A empresa intermediadora de pagamento não responde por encargos decorrentes de contratação realizada diretamente com o estabelecimento comercial, sem prova de sua ingerência na operação.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1896018/PB, Rel. Min. Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 08/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra sentença de Id. 28616764, complementada por Embargos de Declaração (Id. 28616775), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa ajuizada por CIELO S.A. contra o apelante, julgou procedente a ação, extinguindo o processo com resolução de mérito, por entender nulos os atos administrativos que impuseram as sanções à parte autora.

Em suas razões recursais (Id. 28616768)
o apelante sustentou que a decisão administrativa encontra-se devidamente fundamentada, aduzindo que é válida a fundamentação sucinta dos atos administrativos; a responsabilidade da empresa apelada, ao argumento de que integra a cadeia de fornecimento dos serviços de cartão de crédito, respondendo solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço; e a inexistência de desproporcionalidade na multa aplicada, afirmando que a penalidade observou os critérios previstos no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto nº 2.181/97, bem como na regulamentação municipal.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 28616773) alegando, preliminarmente, a inépcia do recurso por falta de impugnação aos fundamentos que conduziram à improcedência da ação. No mérito, aduziu ausência de fundamentação do ato administrativo, inexistência de responsabilidade da CIELO e desproporcionalidade da multa aplicada.

O Ministério Público em segundo grau se absteve de opinar no feito (Id. 28915473).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Preliminar de falta de dialeticidade

O recorrido, em suas contrarrazões, pugnou pelo não conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o Município não teria impugnado os fundamentos da sentença.

Compulsando os autos, verifico que o apelante apontou, de forma clara, os fundamentos jurídicos e fáticos que embasam o pedido de reforma.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que não há violação ao princípio da dialeticidade quando, ainda que repetidos fundamentos de outras peças processuais, seja possível extrair do recurso a intenção inequívoca de reforma da sentença:

“
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença.”
(STJ, AgInt no REsp 1896018/PB, Quarta Turma, Rel. Min. Isabel Gallotti, DJe 08/10/2021).

Rejeito a prefacial.

Mérito

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON DO MUNICÍPIO DE MARABÁ à empresa CIELO S.A., no âmbito do Processo Administrativo nº 0111-000.991-1, em razão de cobrança indevida em operação realizada por meio de cartão de crédito.

Não assiste razão ao recorrente.

No caso, a análise do processo administrativo revela vícios relevantes que comprometem a validade da sanção aplicada.

Verifica-se que a notificação no processo administrativo constante do Id. 28616750 limitou-se a indicar, de forma genérica, dispositivos legais supostamente violados, sem a devida descrição dos fatos concretos imputados à empresa, deixando de esclarecer, de maneira objetiva, qual conduta específica teria ensejado a responsabilização administrativa.

O processo administrativo impõe à Administração o dever de explicitar não apenas o enquadramento legal da conduta, mas também os fatos que a justificam, de modo a viabilizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A ausência desses elementos essenciais compromete a higidez do procedimento, porquanto impede que o administrado compreenda a imputação que lhe é dirigida e, consequentemente, apresente defesa técnica adequada.

Também observa-se que a penalidade aplicada à parte autora decorre de suposta cobrança indevida realizada ao consumidor em fatura de cartão de crédito, situação que, à luz dos elementos constantes dos autos, não pode ser atribuída à CIELO S.A., na qualidade de operadora do cartão, pois a ordem de serviço da loja Águia Motos de Id. 28616750, juntado no processo administrativo evidencia que os valores acrescidos decorreram de encargos incidentes no momento da contratação realizada junto ao estabelecimento comercial, o qual efetuou a venda com incidência de juros, circunstância que não foi devidamente percebida pelo consumidor. Tal fato reforça a inexistência de responsabilidade da empresa apelada, cuja atuação se limita à intermediação da operação, sem ingerência sobre a formação do preço ou sobre a cobrança realizada ao usuário final.

Diante desse cenário, evidencia-se que a sanção administrativa foi aplicada sem a devida individualização da conduta e sem a demonstração do nexo entre a atuação da empresa e a infração apurada, o que impõe o reconhecimento da nulidade do ato administrativo.

Isto posto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 27/04/2026